Tribunal: TJDFT
Processo: 0700198-19.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2026-01-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0700198-19.2026.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: ALBERTINO LUIZ DE OLIVEIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE SANTA MARIA D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado em favor de ALBERTINO LUIZ DE OLIVEIRA, contra decisão do Juízo do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia – NAC, que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente (ID 79955770, páginas 20-24). Na peça inicial (ID 79954803), a impetrante narra que o paciente foi preso em flagrante, no dia 6/1/2026, em razão da suposta prática do crime de furto simples (artigo 155, caput, do Código Penal). Registra que os bens subtraídos foram restituídos às vítimas. Afirma que, em audiência de custódia realizada em 7/1/2026, a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva. Discorre sobre os requisitos da prisão preventiva e seu caráter excepcional. Assevera que a decisão impugnada está respaldada exclusivamente no histórico criminal do paciente, não havendo nos autos elementos indicativos de que, em liberdade, sob medidas cautelares, o paciente representaria risco efetivo. Ressalta que a reincidência, isoladamente, não autoriza a prisão preventiva. Argumenta, ainda, que: o delito é de furto simples, cometido sem violência, com pena máxima de 4 anos; os bens foram integralmente restituídos às vítimas; a autoridade policial arbitrou fiança, a qual não foi recolhida por hipossuficiência econômica. Aponta que o paciente possui residência fixa, mantém união estável e possui três filhos menores, sob seus cuidados. Acrescenta que o paciente cumpriu prisão domiciliar, com monitoração eletrônica, por 7 meses consecutivos (de maio/2025 a janeiro/2026), sem intercorrências até o fato em apuração. Alega que o recolhimento domiciliar noturno e a monitoração eletrônica são medidas cautelares adequadas e proporcionais ao caso (artigos 319, incisos V e IX, do Código de Processo Penal). Subsidiariamente, apregoa a necessidade de concessão de prisão domiciliar humanitária ao paciente, que conta com 64 anos, é portador de carcinoma basocelular (neoplasia maligna de pele) e ceratose actínica em face, com lesões recorrentes há 20 anos. Faz menção ao Relatório médico da UBS no 15, de maio de 2025. Aduz que a gravidade do quadro e a impossibilidade de tratamento adequado no sistema prisional restam demonstradas pela decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais, proferida em 30/5/2025, nos autos do processo no 0017196-73.2017.8.07.0015, na qual foi deferida a prisão domiciliar humanitária ao paciente. Anota que o paciente possui consulta agendada no Hospital Universitário de Brasília (HUB) para o dia 20/1/2026. Acentua que o artigo 318, inciso II, do Código de Processo Penal, não exige primariedade. Sustenta que a manutenção da prisão sem acesso a tratamento oncológico viola a dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da CF) e configura tratamento desumano vedado pelo art. 5o, III, da CF e art. 5o da Convenção Americana de Direitos Humanos. Cita precedentes em reforço a sua tese. Defende a presença dos requisitos para a concessão da medida liminar. Ao final, requer a concessão de medida liminar para substituir a prisão preventiva por prisão domiciliar humanitária sob monitoração eletrônica, com restrição aos limites da residência, exceto para tratamentos médicos. No mérito, pede a revogação da prisão preventiva por ausência dos requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal, substituindo-a por medidas cautelares diversas (recolhimento domiciliar noturno e monitoração eletrônica), nos termos do artigo 319, incisos V e IX, c/c o artigo 282, §§ 4o e 6o, do Código de Processo Penal; subsidiariamente, pugna pela confirmação da liminar, com a manutenção da prisão domiciliar humanitária (artigo 318, inciso II, do Código de Processo Penal). Brevemente relatados, decido. Na análise perfunctória que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO ilegalidade na manutenção da prisão preventiva do paciente. Compulsando os autos originários (processo no 0700092-27.2026.8.07.0010), notadamente a Comunicação de Ocorrência Policial no 83/2026-0 (ID 261327646, dos autos de origem), constata-se que o paciente foi preso em flagrante, no dia 6/1/2026, pela suposta prática de dois crimes de furto (veículos). Em sede de audiência de custódia, o Juízo do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia (NAC) homologou o Auto de Prisão em Flagrante e entendeu pela necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva, com os seguintes fundamentos (ID 261380519, dos autos originários): (...) Assim, homologo o Auto de Prisão em Flagrante (art. 310, I, CPP) e passo a analisar a necessidade de decretação da prisão preventiva (art. 310, II, CPP) ou a possibilidade de concessão de liberdade provisória (art. 310, III, CPP). II. Da necessidade e de conversão do flagrante em prisão preventiva Após a análise dos elementos concretos existentes nestes autos, entendo que existem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do custodiado. Na hipótese em tela, está presente ao menos uma das condições previstas no art. 313 do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, constituindo, igualmente, indício suficiente de sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, estes encontram amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. A conversão da prisão em flagrante em preventiva justifica-se pela concreta ameaça à ordem pública representada pelo autuado, que, mesmo submetido a prisão domiciliar humanitária e monitorado por tornozeleira eletrônica, reincidiu na prática criminosa, subtraindo dois veículos com o mesmo modus operandi pelo qual já foi anteriormente condenado. Albertino Luiz de Oliveira possui uma extensa ficha criminal, com 24 condenações transitadas em julgado, praticamente todas por furto, e ainda resta cumprir 14 anos, 4 meses e 27 dias de pena, o que evidencia sua periculosidade e elevado risco de reiteração delitiva. A prática de novos crimes justamente durante o cumprimento de medida menos gravosa demonstra inequivocamente que as alternativas à segregação são insuficientes para conter seu ímpeto criminoso, revelando-se indispensável a custódia preventiva para garantir a ordem pública e assegurar a credibilidade da prestação jurisdicional. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracterizam situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP em substituição à segregação cautelar. III. Dispositivo Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de ALBERTINO LUIZ DE OLIVEIRA, nascido(a) em 01/06/1960, filho(a) de RAIMUNDO LUIZ DE SOUZA e MARIANA JOSEFA DE OLIVEIRA, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso III, todos, do CPP. CONFIRO A ESTA DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO E INTIMAÇÃO. Essa ata possui força de ofício. Proceda a Secretaria às anotações de praxe. ENCAMINHE-SE À UBS-DCCP para verificar a situação de saúde do(a) autuado(a). (...) (g.n.) Com efeito, a prisão preventiva do paciente foi decretada com fundamento na garantia da ordem pública, como forma de impedir a prática de novos delitos pelo paciente, em razão da sua reiteração delitiva e de seu amplo histórico criminal, bem como para assegurar a credibilidade da prestação jurisdicional. Ademais, a materialidade dos crimes de furto e os indícios de autoria estão suficientemente demonstrados nos autos do inquérito policial, merecendo destaque o Auto de Apreensão no 10/2026 e os Termos de Restituição no 3/2026 e no 9/2026 (IDs 261327534, 261327535 e 261327536, do processo de origem). Nada obstante os argumentos da impetrante, constata-se que o paciente ostenta extensa Folha de Antecedentes Criminais (ID 261324093, dos autos originários), sendo multirreincidente específico em crimes patrimoniais, contando com 5 condenações definitivas entre os anos de 2022 e 2025, além de inúmeras condenações anteriores. Não bastasse isso, o paciente praticou dois novos crimes patrimoniais enquanto cumpria pena definitiva por condenações anteriores, em prisão domiciliar humanitária concedida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais em 30/5/2025 (ID 261366211), o que demonstra o seu total desinteresse pela ressocialização; o seu desrespeito às decisões judiciais; a sua notável confiança na impunidade; a sua despreocupação com o próprio quadro de saúde; e a ineficiência da imposição de medidas cautelares diversas. Destarte, além de evidenciada a periculosidade, a habitualidade e o risco de reiteração delitiva, a prisão preventiva do paciente atende ao disposto nos artigos 312, caput, e § 3o, incisos I e IV, e 313, inciso II, do Código de Processo Penal. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. REITERAÇÃO DELITIVA. DECRETO PRISIONAL DEVIDAMENTE MOTIVADO. NÃO CABIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. Embora não sirvam fundamentos genéricos, seja referente ao dano social gerado pelo tráfico, por ser crime hediondo, seja da necessidade de resposta judicial à sociedade para a prisão, podem a periculosidade e riscos sociais justificar a custódia cautelar no caso de tráfico, assim se compreendendo a especialmente gravosa natureza ou quantidade da droga. 2. A preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade. (RHC n. 107.238/GO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/3/2019.) 3. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 789.064/ES, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 10/5/2023) (g.n.) Sobre o tema, faço também menção aos seguintes precedentes deste Tribunal de Justiça: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FURTO. REINCIDÊNCIA. PACIENTE EM SITUAÇÃO DE RUA. ALEGAÇÃO DE MATERNIDADE. INEFICÁCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva. A paciente foi detida por subtrair três barras de alumínio e a prisão foi justificada com base na reiteração delitiva e na garantia da ordem pública. Alegou-se ausência de violência, desproporcionalidade da prisão e maternidade de filhos menores de 12 anos como fundamento para substituição da prisão preventiva por domiciliar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a prisão preventiva da paciente atende aos requisitos legais diante da alegada desnecessidade e da existência de filhos menores; e (ii) verificar se a substituição por prisão domiciliar é cabível no caso concreto, considerando a situação de rua da paciente e a inexistência de provas dos cuidados maternos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prisão preventiva encontra amparo legal nos artigos 312 e 313 do CPP, sendo cabível diante da prática de crime doloso, reincidência e existência de indícios de autoria e materialidade, além de risco à ordem pública evidenciado pela reiteração delitiva. 4. A alegação de maternidade, por si só, não garante a substituição por prisão domiciliar, especialmente quando não comprovado o cuidado direto e efetivo com os filhos e diante da situação de rua da paciente, conforme precedentes do STJ e STF. 5. A condição de moradora de rua inviabiliza o cumprimento de medidas alternativas como a monitoração eletrônica, dada a ausência de residência com energia elétrica e linha telefônica, nos termos da Portaria GC/TJDFT no 141/2017. 6. A decisão de conversão da prisão foi devidamente fundamentada, com base em elementos concretos extraídos do auto de prisão em flagrante e antecedentes da paciente, o que afasta qualquer ilegalidade flagrante apta à concessão da ordem. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Ordem denegada. Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva é cabível quando demonstrados os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP, especialmente diante da reiteração delitiva e risco à ordem pública. 2. A maternidade de filhos menores de 12 anos não garante automaticamente a substituição por prisão domiciliar, sendo necessária a comprovação que a mãe é a única e efetiva responsável pelos cuidados. 3. A situação de rua inviabiliza a aplicação de medidas cautelares alternativas como a monitoração eletrônica, em razão de exigências técnicas mínimas não atendidas. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, 312, 313, 318-A; CF/1988, art. 5o, LXVIII; Portaria GC/TJDFT no 141/2017. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 688.632/RS, rel. Min. João Otávio de Noronha, 5a Turma, j. 07.03.2022; TJDFT, Acórdão 1248231, 2a Turma Criminal, j. 07.05.2020; TJDFT, Acórdão 1828848, 2a Turma Criminal, j. 14.03.2024. (Acórdão 2004726, 0712498-47.2025.8.07.0000, Relator(a): LEILA ARLANCH, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 29/05/2025, publicado no DJe: 11/06/2025) (g.n.) Prisão preventiva. Furto. Reiteração delitiva. Ordem denegada. I. Caso em exame. 1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente que teve a prisão em flagrante convertida em preventiva para garantia da ordem pública, pelo crime de furto. II. Questões em discussão . 2. Discute-se se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. III. Razões de decidir 3. A reincidência específica - o paciente registra sete condenações pelo crime de furto -, e o fato de cometer o crime de furto enquanto cumpria pena por outro crime, justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública. IV. Dispositivo 4. Ordem denegada. ______ Legislação relevante citada: CPP, arts. 312 e 313, I; art. 318, III e VI. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1819370, 0721719-04.2023.8.07.0007, Relator Des. Jansen Fialho de Almeida, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 22/02/2024. (Acórdão 2036067, 0730946-68.2025.8.07.0000, Relator(a): JAIR SOARES, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 28/08/2025, publicado no DJe: 29/08/2025) (g.n.) Na espécie, a prisão preventiva do paciente não foge à proporcionalidade, nem significa antecipação de pena; a rigor, representa legítimo instrumento estatal de resguardo da ordem pública, cuja tutela não se mostraria garantida, ao menos por ora, pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Dessa forma, não se vislumbra, ao menos nesta análise preliminar, a ilegalidade da segregação cautelar, decretada para preservação da ordem pública, uma vez que as peculiaridades do caso concreto recomendam o encarceramento provisório do paciente, sem implicar em injusto constrangimento ao seu status libertatis. No tocante à possibilidade de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar humanitária e à alegação de proximidade de consulta médica agendada para 10/1/2026, observa-se que o tema não foi enfrentado na decisão impugnada, o que impede a análise da matéria por este Tribunal de Justiça no presente writ, sob pena de supressão de instância. Em remate, registro que o Juízo do NAC determinou o encaminhamento do paciente à Unidade Básica de Saúde do DCCP, para verificação de sua situação de saúde, o que demonstra a observância do princípio da dignidade humana. Assim, à míngua de cenário de constrangimento ilegal, a medida liminar deve ser indeferida, com submissão oportuna do pleito ao colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Brasília, D.F., 8 de janeiro de 2026 Desembargador ESDRAS NEVES Relator